Tribunal: TRF3
Processo: 5146959-29.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
161/608)

5146959-29.2025.4.03.9999

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5146959-29.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MARLENE RODRIGUES FERRO ROMEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EUSA ELENA MEDINA YANO - MS8645-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR. COLECISTECTOMIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE CONVALESCENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA AO TEMPO DO PEDIDO. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONFIRMATÓRIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária formulado por segurada especial, trabalhadora rural, submetida a colecistectomia em razão de calculose da vesícula biliar (CID K80.2).

2. A parte autora sustenta: (i) existência de incapacidade temporária durante o período de recuperação pós-cirúrgica; (ii) insuficiência da perícia judicial por não ter analisado adequadamente o período de convalescença entre a cirurgia realizada em 2021 e a perícia realizada em setembro de 2022; (iii) contradição interna do laudo pericial, em razão da posterior retificação da resposta ao quesito no 7; e (iv) necessidade de apreciação conjunta dos documentos médicos particulares juntados aos autos. Requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se havia incapacidade laborativa subsistente ao tempo do requerimento administrativo (14/02/2022) e do ajuizamento (19/05/2022), considerando que o único documento médico acostado aos autos prescreve 90 dias de repouso a contar de 26/10/2021; e (ii) se o laudo pericial é suficiente para o deslinde da causa, ante a alegação de contradição interna e omissão quanto ao período de convalescença.

III. Razões de decidir

4. O auxílio-doença é devido enquanto o segurado permanecer incapaz, nos termos do art. 60 da Lei no 8.213/1991. O § 1o do mesmo dispositivo, ao fixar que o benefício é devido a partir da data do requerimento quando formulado após 30 dias de afastamento, pressupõe que o segurado ainda esteja incapaz nessa data. Cessada a incapacidade antes da apresentação do requerimento administrativo apto, não há benefício a ser concedido, pois o fato gerador do direito já não existe ao tempo do pedido.

5. No caso concreto, à data do requerimento administrativo (14/02/2022) e do ajuizamento da ação (19/05/2022), a autora já havia completado o período de repouso prescrito no único documento médico acostado aos autos — atestado de 90 dias a contar de 26/10/2021 —, sem que haja prova de incapacidade laborativa subsistente nessas datas. Essa conclusão é reforçada pelo laudo pericial judicial, realizado em setembro de 2022, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, registrando resultado cirúrgico satisfatório, sem sequelas definitivas ou incapacitantes.

6. O laudo pericial foi produzido sob contraditório, com resposta fundamentada a todos os quesitos formulados pelas partes e pelo juízo. A retificação da resposta ao quesito 7 não configura contradição apta a infirmar o laudo, mas correção de equívoco formal, mantida a conclusão técnica de ausência de incapacidade. Atestados médicos produzidos unilateralmente não têm aptidão para afastar conclusão técnica pericial.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citadosLei no 8.213/1991, arts. 26, II, 59, 60, caput e § 1o; CPC, arts. 371, 85, § 11, 98, § 3o; Portaria Interministerial no 2.998/2001.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5146959-29.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MARLENE RODRIGUES FERRO ROMEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EUSA ELENA MEDINA YANO - MS8645-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária, cujo objeto consistia na concessão de auxílio por incapacidade temporária, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/1991.

Durante a instrução, foi elaborado laudo pericial judicial (ID 337087825), no qual o expert reconheceu o diagnóstico de calculose da vesícula biliar e a realização de colecistectomia com resultado satisfatório, porém concluiu pela ausência de incapacidade laborativa no momento da avaliação, consignando a inexistência de sequelas definitivas ou incapacitantes.

O perito foi posteriormente intimado a prestar esclarecimentos sobre a resposta ao quesito 7 e retificou a resposta para confirmar a ausência de impedimento ao exercício das atividades anteriores (ID 337087854).

Processado o feito, a demanda foi julgada improcedente (ID 337087868), ao fundamento de que não restou comprovada a incapacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado, sendo prestigiadas as conclusões da prova pericial judicial.

Apela a parte autora (ID 337087874), objetivando a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) comprovação da incapacidade laborativa pelos documentos médicos juntados, em especial atestado da médica cirurgiã prescrevendo 90 dias de repouso pós-operatório; (ii) omissão da perícia quanto à análise do período de convalescença compreendido entre a cirurgia (2021) e a data do exame pericial (setembro de 2022), de modo que a ausência de incapacidade na data da perícia não afastaria o direito ao benefício relativo ao período anterior; (iii) contradição interna do laudo pericial, evidenciada pela retificação da resposta ao quesito 7; e (iv) violação ao dever de apreciação conjunta das provas (art. 371 do CPC), pela desconsideração dos atestados médicos unilaterais. Requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia por especialista em gastroenterologia, com análise retroativa da capacidade laboral no período pós-cirúrgico, e a produção de prova testemunhal para comprovação da qualidade de segurada especial.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, a concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentadoria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial reconheceu o diagnóstico de calculose da vesícula biliar (CID K80.2) e a realização de colecistectomia, porém concluiu que o procedimento cirúrgico apresentou resultado satisfatório, sem sequelas definitivas ou incapacitantes, e que a autora não apresenta incapacidade laborativa.

O laudo foi complementado por esclarecimento prestado pelo perito, oportunidade em que o expert retificou a resposta ao quesito 7 — confirmando que a doença não impede a pericianda de exercer as mesmas atividades que exercia anteriormente —, mantendo assim coerência com os elementos técnicos avaliados no exame pericial.

No caso dos autos, é incontroverso que a autora foi submetida a colecistectomia em razão de calculose da vesícula biliar. Além disso, é plausível que, no período imediatamente posterior ao procedimento cirúrgico, tenha permanecido temporariamente afastada de suas atividades habituais, conforme indicado no atestado médico particular acostado aos autos, o qual prescreveu repouso por 90 dias a contar de 26/10/2021.

Ocorre que o requerimento administrativo de auxílio-doença, protocolo no 1768325181, foi formulado em 14/02/2022, e a ação judicial foi proposta em 19/05/2022 — ambos após o encerramento do período de repouso prescrito no referido atestado, que é o único elemento nos autos a indicar a extensão da incapacidade temporária.

Nesse cenário, a concessão do benefício de auxílio-doença é inviável, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. O auxílio-doença pressupõe incapacidade laboral atual ou, ao menos, que o requerimento tenha sido apresentado durante o período de incapacidade, de modo que o benefício possa ser devido desde a data do pedido. O art. 60 da Lei no 8.213/1991 é expresso nesse sentido:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

§ 1o Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.

A inteligência do dispositivo é clara: o auxílio-doença é devido enquanto o segurado permanecer incapaz. O § 1o do art. 60, ao fixar que o benefício é devido a partir da data do requerimento quando formulado após 30 dias de afastamento, pressupõe que o segurado ainda esteja incapaz nessa data. Não há como retroagir o benefício a período em que o segurado já se encontrava recuperado.

No caso concreto, à data do requerimento administrativo (14/02/2022), a autora já havia completado o período de repouso prescrito no único documento médico acostado aos autos, e não há prova de incapacidade subsistente nessa data. Essa conclusão é reforçada pelo laudo pericial judicial, que, realizado em setembro de 2022, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

Diante desse contexto, não restou demonstrado o requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado — a incapacidade para o trabalho ao tempo do requerimento administrativo —, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR. COLECISTECTOMIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE CONVALESCENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA AO TEMPO DO PEDIDO. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONFIRMATÓRIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária formulado por segurada especial, trabalhadora rural, submetida a colecistectomia em razão de calculose da vesícula biliar (CID K80.2).

2. A parte autora sustenta: (i) existência de incapacidade temporária durante o período de recuperação pós-cirúrgica; (ii) insuficiência da perícia judicial por não ter analisado adequadamente o período de convalescença entre a cirurgia realizada em 2021 e a perícia realizada em setembro de 2022; (iii) contradição interna do laudo pericial, em razão da posterior retificação da resposta ao quesito no 7; e (iv) necessidade de apreciação conjunta dos documentos médicos particulares juntados aos autos. Requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se havia incapacidade laborativa subsistente ao tempo do requerimento administrativo (14/02/2022) e do ajuizamento (19/05/2022), considerando que o único documento médico acostado aos autos prescreve 90 dias de repouso a contar de 26/10/2021; e (ii) se o laudo pericial é suficiente para o deslinde da causa, ante a alegação de contradição interna e omissão quanto ao período de convalescença.

III. Razões de decidir

4. O auxílio-doença é devido enquanto o segurado permanecer incapaz, nos termos do art. 60 da Lei no 8.213/1991. O § 1o do mesmo dispositivo, ao fixar que o benefício é devido a partir da data do requerimento quando formulado após 30 dias de afastamento, pressupõe que o segurado ainda esteja incapaz nessa data. Cessada a incapacidade antes da apresentação do requerimento administrativo apto, não há benefício a ser concedido, pois o fato gerador do direito já não existe ao tempo do pedido.

5. No caso concreto, à data do requerimento administrativo (14/02/2022) e do ajuizamento da ação (19/05/2022), a autora já havia completado o período de repouso prescrito no único documento médico acostado aos autos — atestado de 90 dias a contar de 26/10/2021 —, sem que haja prova de incapacidade laborativa subsistente nessas datas. Essa conclusão é reforçada pelo laudo pericial judicial, realizado em setembro de 2022, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, registrando resultado cirúrgico satisfatório, sem sequelas definitivas ou incapacitantes.

6. O laudo pericial foi produzido sob contraditório, com resposta fundamentada a todos os quesitos formulados pelas partes e pelo juízo. A retificação da resposta ao quesito 7 não configura contradição apta a infirmar o laudo, mas correção de equívoco formal, mantida a conclusão técnica de ausência de incapacidade. Atestados médicos produzidos unilateralmente não têm aptidão para afastar conclusão técnica pericial.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citadosLei no 8.213/1991, arts. 26, II, 59, 60, caput e § 1o; CPC, arts. 371, 85, § 11, 98, § 3o; Portaria Interministerial no 2.998/2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão